Tribunal: TJES
Processo: 5018147-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018147-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SANTIAGO DOS REIS RIBEIRO
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPSECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIO DOS VALORES PRATICADOS PELO MERCADO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5018147-15.2023.8.08.0024

Recorrente: PAULO HENRIQUE SANTIAGO DOS REIS RIBEIRO

Recorrido: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9075884).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PAULO HENRIQUE SANTIAGO DOS REIS RIBEIRO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que os juros froam convencionados quase o dobro acima da taxa de juros médica fixado pelo Bacen;
c)
que não foi observada a boa-fé objetiva dos contratos;
d)
que deve haver a revisão da taxa de juros com a devolução do valor pago a maior.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a apurar a existência de abusividade nas taxas de juros do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como se há possibilidade de alterar para índices legais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Da análise dos autos, observa-se que a requerente não assiste razão em seus pedidos. O requerente pretende a revisão do contrato de financiamento ao argumento de serem os juros abusivos. Nesse ponto, denota-se do contrato em id n° 26491729 que as partes firmaram contrato de financiamento de veículos com alienação fiduciária em garantia, com juros ao mês de 2,96%, e anual de 41,91%.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde 1999, verifica-se que a taxa média de juros para operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos, no período de 23/02/2021 a 24/02/2021, teve a média de 19,96% ao ano e de 1,53% ao mês.

Do mesmo modo, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, também foi possível observar que os juros aplicados pelas demais instituições financeiras variaram de 10,01% a 47,46 ̈% ao ano. No caso do autor, a taxa média de juros era de 41,91%. Logo, a taxa de juros aplicada pelo réu tampouco destoa por completo da média de mercado, motivo pelo qual não implica em obrigação que enseja em desvantagem manifestamente excessiva ao consumidor.

O normativo contido no inciso IV do artigo 51 do CDC diz serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços, que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Entretanto, observa-se que o contrato da requerente não destoa da média de juros aplicada pelas demais instituições financeiras quando da celebração do negócio. É cediço que a limitação da taxa de juros depende da demonstração de abuso configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530- RS).

Os juros somente poderiam ser considerados abusivos se restasse comprovado pelo autor que realmente destoavam da taxa média de mercado praticada quando da contratação, sem que as peculiaridades justificassem, o que não foi provado nos autos.

Cabe destacar que a sentença encontra-se em consonância com o entendimento do C. STJ, ao passo que identificou que na época da contratação, a taxa de juros exercida pelo mercado não ultrapassou uma vez e meio a da média praticada pelo mercado.

Sobre a taxa de média disposta no Banco Central, embora a média de mercado não seja determinante absoluto para as contrações, ela deve ser respeitada a fim de que não haja abusividade nas operações. Embora a parte alegue que o contrato possui peculiaridades e maior risco de inadimplemento, ainda deve respeitar as taxas médias de mercado.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
[...] (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0000796-54.2019.8.08.0057. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 10/Jul/2023) grifos meus

Assim, não houve abusividade na contratação realizada pela parte pelo qual a contratação deve ser mantida da forma que convencionada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00, nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)